Tribunal: TJMT
Processo: 1027025-90.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027025-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO SANTANA - CPF: 038.661.161-01 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.252.681-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.169.851-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINTON BORGES ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 048.054.711-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SAINT CLAIR WELINGTON BORGES TESSARI - CPF: 941.328.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FONTE LOPES DA SILVA - CPF: 014.362.351-62 (VÍTIMA), ROBERTA AREND RODRIGUES LOPES - CPF: 694.832.721-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO AS LIMINARES DEFERIDAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO – ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDEFERIDO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRIMEIRO GRAU – 1. PROPALADA A EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA APROFUNDADA – VIA ELEITA INADEQUADA – GRAVAÇÕES E DEPOIMENTO DE COINDICIADO – ELEMENTOS NÃO EXAMINADOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
3.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO EM VIRTUDE DE FATO SUPERVENIENTE – REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DOS COINDICIADOS NOS AUTOS DA INVESTIGAÇAO POLICIAL, INDEPENDENTEMENTE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI
DO
PARQUET
– DENÚNCIA POR ORA INVIABILIZADA – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE REVELOU DESNECESSÁRIA – 4. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA E ESTENDIDA A COINDICIADO – REVOGADAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE SUA ESTENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA E ESTENDIDA, MAS RATIFICADA POR OUTRO MOTIVO.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2. A prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da real possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta que, em tese, foi imputada aos agentes, nos termos preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Se nos autos do inquérito policial o Ministério Público não angariou os elementos necessários para esclarecer os fatos e denunciar os envolvidos – dentre eles, o paciente deste
mandamus
e um dos coindiciados beneficiados nesta impetração com base no art. 580 do Código de Processo Penal – é evidente que, por ora, os requisitos da custódia cautelar ficaram arrefecidos, impondo-se o reconhecimento da sua desnecessidade.

4. Pedido julgado procedente, ordem concedida para reconhecer a desnecessidade da prisão provisória do paciente e do coindiciado beneficiado por extensão, revogando-se as medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto César Carvalho Frutuoso, em favor de
Daniel Nascimento Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante em 11 de dezembro de 2020, cuja prisão foi convertida em preventiva nos Autos n. 1006854-83.2020.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de extorsão (art. 158, § 3º, do Código Penal) contra as vítimas Bruno Fontes Lopes da Silva e Roberta Arend Rodrigues Lopes, em trâmite no juízo acima mencionado, sobrelevando-se destacar que, atualmente, o referido delito está sendo apurado no Inquérito Policial n. 1007457-59.2020.8.11.0042, também em tramitação na referida unidade judiciária.

Registra, o impetrante, que
No caso em tela a defesa teve acesso a fotos novos que vieram a surgir nos autos, mudanças fáticas capazes de mitigar a necessidade da manutenção do paciente no cárcere. Isso porque o suposto mandante do referido crime hora apurado compareceu perante a autoridade policial, esclarecendo de forma cristalina o seu relacionamento com a suposta vitima, detalhando passo a passo todo o negocio jurídico entre as partes, destacando de forma robusta que compareceu na residência da vitima juntamente coma a sua convivente, quando indagado pela
autoridade policial o Sr. Benedito Max informou claramente que não conhecia e nem conhece a pessoa do paciente deixando claro a ausência de qualquer relacionamento do paciente com a situação apurada, o que é também importante ressaltar que Benedito Max quando indagado pela autoridade policial, não negou conhecer a pessoa de Alex indicando que conhece através do ramo de comercio de veículos, porem afirmou que viu a vitima entrando em contato com Alex para fazer algumas avaliações nos imóveis e em veículos.

Destaques no original

Aduz, ademais, que, na parte final do referido depoimento, Benedito Max afirmou que a autoridade policial teria incentivado a vítima a levar a cabo as acusações, razão pela qual a defesa obteve a gravação de áudios de conversas entabuladas entre Benedito Max e a vítima Bruno, provando que, por erro dos ofendidos, pessoas que não tiveram qualquer relação com o caso estão presas.

Assevera, ainda, que a despeito de o
habeas corpus
não ser a via adequada para discutir o mérito da investigação criminal, ao surgirem provas novas e claras que evidenciam a alteração superveniente dos fatos que ensejaram a prisão do paciente, bem como a sua irregularidade, tais provas devem ser apresentadas nesta via até para justificar a necessidade de concessão da medida liminar, salientando, outrossim, que pelo fato de ter tido acesso às novas provas quando já iniciado o recesso forense, não pôde apresentar tais evidências para exame da autoridade coatora.

Sustenta, além disso, as teses de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como de inexistência dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar; afirmando, ainda, que o paciente ostenta bons predicados, pois nunca foi preso, tampouco processado, e é pai de família com filhos menores que dele dependem.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em 22 de dezembro de 2020 no plantão do recesso forense, na sua menor extensão, oportunidade na qual foi determinada a substituição da prisão preventiva do paciente

por medidas cautelares diversas da prisão, consoante se infere do
decisum
encontradiço no ID 71475965.

No dia 24 de dezembro de 2020 o impetrante requereu, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos benefícios concedidos neste
mandamus
aos coindiciados Carlos Eduardo de Oliveira Silva, Alexandre Benedito da Silva Pinheiro e Alex Silva Ferreira (ID 71507962), cujo pleito foi analisado em 26 de dezembro de 2020, com deferimento apenas em relação ao coindiciado Alex, tal como se dessume do
decisum
encontradiço no ID 71509984.

Solicitadas as informações de estilo, estas foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID 73213976, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do feito originário e a notícia de que o inquérito policial estava em carga com o
parquet
para manifestação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 74909988, opina pela concessão parcial da ordem, com a ratificação das liminares concedidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A liminar concedida ao paciente foi prolatada com base nos seguintes fundamentos:

[...] Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em
Habeas Corpus
não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.

O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC nº 1026807-62.2020, dispôs que:
a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.

Com esta consideração, é certo destacar que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.

No presente feito, vislumbra-se que teria sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de o paciente estar envolvido com suposto crime de extorsão mediante sequestro, e, a fim de uma melhor visualização da presente decisão, é necessário evidenciar a narrativa do caso.

Extrai-se dos depoimentos policiais (ID nº 71448467), que a vítima
Bruno Fontes Lopes da Silva
, e sua cônjuge,
Roberta Arend Rodrigues Lopes
, foram arrebatados da residência em que moram por
Benedito Max Garcia
, vulgo
Max
, acompanhado de mais quatro suspeitos.

Na oportunidade, o suspeito Max, teria conduzido às vítimas até sua residência, em que teria sido cobrada dívida contraída pelo mencionado, e, como não teria meios de satisfazer o crédito, ofereceu a residência de seu pai como meio de pagamento.

Neste ínterim, Roberta teria sido liberada pela esposa de Max,
Mayara Bruno Soares
, a fim de que esta também levantasse a dívida.

Bruno, então, telefonou a seu irmão,
Gilberto Fontes Lopes da Silva
, a solicitar a chave da casa de seus pais, por consequência, o referido foi até a Gerência de Combate ao Crime Organizado, a registrar todo o acontecido, e a força policial, então, junto de Gilberto, foi até a casa a ser alienada.

Ao chegarem no local, se depararam com
Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro
,
Carlos Eduardo Oliveira Silva
,
Clinton Borges Abreu de Oliveira
,
Saint Clair Wellington Borges Tessari
,
Alex Silva Ferreira
e
Daniel Nascimento Santana
, ora paciente do presente
Habeas Corpus
.

Os referidos foram levados, então, pela autoridade policial, momento em que foi decretada a prisão em flagrante. De forma posterior, foi colhido o depoimento dos envolvidos, para que então a causa fosse judicializada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID nº 71448467 – fls. 106/107), emitiu seu parecer, no sentido de que a medida correta seria a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O Juízo então, tido como autoridade coatora no presente feito, efetua a conversão da prisão (ID nº 71448467 – fls. 108/116), sendo que, de maneira geral, dispõe:

[...]
Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois o crime pelo quais foram autuados sãograves
(sic)
e cujas circunstâncias revelam que tais imposição são insuficiente para coibir a prática de novos delitos.

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do artigo 312, do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO
,
ALEX SILVA FERREIRA
,
DANIEL NASCIMENTO SANTANA
, e
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
[...]

Diante da conversão da prisão do ora paciente, então, impetrou-se o
Habeas Corpus
, sendo que, as razões para o relaxamento da medida são: a juntada de prova nova, em que Bruno aponta a inexistência de crime; e, o fato de o acusado possuir bons antecedentes e ser réu primário.

Desde já, é necessário registrar que, de fato, não se evidencia as circunstâncias autorizadoras para a manutenção da prisão preventiva (
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti)
, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, é necessário elencar que, como mencionado, o paciente teria envolvimento com o crime em face de ter relação com Benedito Max Garcia, contudo, extrai-se dos depoimentos policiais, e demais provas anexas, que esta relação não se comprova, ao menos inicialmente.

Observa-se, do depoimento de Alex Silva Ferreira (ID nº 71448467 – fls. 35/39) que este se encontrava com Daniel Nascimento Santana, ora paciente, e em 10-12-2020 (data em que ocorreu o suposto crime) foi até a residência de Bruno, a pedido deste, a fim de efetuar a avaliação de duas motocicletas e um veículo gol, sendo que, após algumas checagens, a vítima teria requisitado a avaliação de uma motocicleta e outro veículo, que se encontravam no Bairro Tijucal.

Alex, então, foi a sua residência com o paciente no intuito de almoçar, e, no período da tarde, recebeu uma ligação de Bruno, a ser questionado acerca da avaliação do outro veículo, e após a conclusão desta conversa, a vítima questionou se o referido poderia realizar a avaliação de uma residência localizada no Bairro Cidade Alta, e então foi ao local, e, após determinado momento, Bruno chegou, a informar que seria necessário aguardar seu irmão com a chave da residência, e no momento da chegada do mencionado, este chegou com a polícia.

A partir deste relato, é necessário evidenciar o que foi consignado pelo paciente em trecho de seu depoimento:

[...]
Indagado se conhece a pessoa de BRUNO, disse que não o conhecia, que hoje foi a primeira vez que viu ele; QUE conheceu BRUNO hoje de manhã por volta das 10h30min quando foi chamado por ALEX para que fosse na casa de BRUNO para avaliar duas motocicletas; QUE o interrogando trabalha com ALEX na corretagem de imóveis e veículos; QUE o interrogando foi para a casa de BRUNo no Bairro Jardim Itália, em companhia de ALEX, na PAJERO dele; QUE olharam as motos, mas que não chegaram a dar um valor
[...]
QUE por volta das 13h00min ALEX recebeu uma ligação de BRUNO pedindo para que ALEX fosse no Tijucal avaliar dois veículos que estavam em uma oficina; QUE o interrogando e ALEX foram até o bairro Tijucal; QUE foram nessa oficina para avaliar uma BMW e outro veículo com o nome estranho do qual o interrogando não se recorda o nome; QUE olharam os veículos e foram embora; QUE os veículos estavam com os motores fundidos; QUE o interrogando almoçou na casa de ALEX; QUE no almoço ALEX contou para o interrogando que BRUNO queria vender uma casa;
[...]
QUE o interrogando, ALEX foram para o Bairro Cidade Alta local onde fica a casa que BRUNO queria vender; QUE alguns minutos depois BRUNO chegou num veículo de cor branca em companhia de dois indivíduos;
[...]
QUE ficaram no local aguardando o irmão de BRUNO levar a chave; QUE o irmão de Bruno chegou e em seguida chegaram os policiais dessa unidade
[...]

A partir das duas narrativas, constata-se da ligação telefônica colacionada no ID nº 71448461, que, realmente, Alex teria ido ao local a fim de avaliar o imóvel, sendo que, como mencionado, o paciente estaria junto do referido, e o acompanhou no momento.

Destarte, é necessário elencar que a ligação telefônica, ao que indica, foi grava por Max e sua esposa, em conversa com Bruno, sendo que, na oportunidade, evidencia-se que, aparentemente, o casal possui relação com Alex, mas não induz o envolvimento do paciente.

Alicerceado a este ponto, há o fato de que o réu é primário e possui bons antecedentes, sendo que possui residência fixa e trabalho lícito como corretor de imóveis e veículos.

É necessário evidenciar, também, pelos depoimentos, que este não estaria armado, tampouco acompanhou Max a casa de Bruno, chegou momentos depois com Alex, a fim de avaliar veículos no local.

Ao menos no presente momento, com as provas carreadas, não se constata a probabilidade de o paciente ter envolvimento com o ato criminoso, tampouco que tinha a ciência do ocorrido, ou que envidou esforços para o acontecimento.

Com estas considerações, é certo que os elementos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se configuram neste momento, já que não há qualquer indício de risco à ordem pública, pois não se infere risco de que o paciente voltará a delinquir até a conclusão da ação.

Destarte, tampouco se constata a necessidade da manutenção da prisão preventiva em garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, eis que não se constata a presença de indicativos de que o acusado utilizará de meios para obstar o andamento do feito.

Assim, como em nosso ordenamento jurídico prevalecem os princípios da liberdade, e da presunção relativa de inocência, afasta-se,
a priori
, as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva com relação ao paciente, ou seja, não se constata a presença do
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
.

É necessário consignar, contudo, que, ao menos nesta fase de cognição sumária, é necessária se adotar ao presente caso algumas das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
DEFIRO
o pleito liminar, a determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente Daniel Nascimento Santana, a aplicar, contudo, medidas cautelares presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas sendo: o comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; a impossibilidade de se ausentar da Comarca; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e, a utilização, pelo paciente, de tornozeleira eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido no feito originário, se não houver outros fatores que justifiquem sua permanência em custódia.

Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.

Cumpra-se

Cuiabá, 22 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Plantonista
.

Destaques no original.

Com relação ao coindiciado Alex Silva Ferreira, estes foram os argumentos utilizados para lhe estender os benefícios concedidos ao paciente:

No caso, então, o único ensejo necessário, é analisar se os referidos se encontram em situação semelhante ao paciente
Daniel Nascimento Santana
, sendo que, a semelhança não se limita a situações fáticas, mas, também, jurídicas, eis que se analisa a questão de o réu ser primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lítico, dentre outros.

Desta maneira, inicia-se a análise com base no indicado
Carlos Eduardo de Oliveira Silva
, com relação a este, vislumbra-se, por meio de busca no sistema do PJe, que já foi impetrado
Habeas Corpus
(número 1026975-64.2020.8.11.0000)

em seu favor, inclusive com decisão proferida por esta Plantonista, a negar o pedido de liberdade provisória, com relação ao mesmo ato coator, e autoridade coatora.

Desta forma, é certo que não é possível estender os efeitos da decisão a este indiciado, já que sua situação já foi analisada, e indeferia de forma prévia.

Acerca do acusado
Alexandre Benedito da Silva Pinheiro
, da mesma forma, não é possível estender os efeitos do presente
Habeas Corpus
, embora não se constate qualquer remédio heroico impetrado em seu favor, relativo ao presente feito.

Avalia-se duas situações, a primeira, é relativo a questões fáticas, depreende-se dos autos originários, e documentos carreados, que este não se encontra em situação semelhante ao paciente do presente
writ
, eis que sua linha de trabalho é diferente, e os referidos não se conheciam.

Os depoimentos com relação a este indiciado seguem uma linha diferente, logo, acerca deste ponto, é certo que não se observa que ambos estão em questões fáticas semelhantes.

No que tange os aspectos jurídicos, este, também, não se confirma, ao realizar busca no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que o acusado, além do feito de que se origina os presente autos, o referido já respondeu, ou responde, por mais 7 (sete) ações criminais, estes que seguem com o número: 19786-38.2011.8.11.0042; 41728-48.2019.8.11.0042; 19786-38.2011.8.11.0042; 644-33.2020.8.11.0042; 1006503-13.2020.8.11.0042; 1007457-59.2020.8.11.0042; 1006854-83.2020.8.11.0042; e, 43612-15.2019.8.11.0042.

Desta maneira, é certo que não é possível realizar a extensão dos efeitos do
Habeas Corpus
, também, a este acusado, em razão da ausência de semelhança fática, e jurídica, com o paciente.

Ao se tratar de
Alex Silva Ferreira
, é certo que os efeitos podem ser estendidos, pela observação de semelhança com o paciente.

Com relação às questões fáticas, observa-se da própria decisão de ID nº 71475965, que o referido se encontrava a todo momento com o paciente, eis que durante todo o dia, ambos realizaram juntos as avaliações, e, inclusive, são sócios em sua profissão.

Dos depoimentos realizados, é possível se evidenciar a semelhança dos fatos.

Com relação aos elementos jurídicos, verifica-se, também, que este se encontra em situação semelhante ao paciente, já que em buscas no sítio eletrônico deste Sodalício, bem como, do PJe, não se verifica qualquer ação penal em curso em seu desfavor.

Desta maneira, como o referido se encontra em situação fática e jurídica semelhante, há de se respeitar os princípios da igualdade e isonomia, e estender os efeitos da Decisão de ID nº 71475965, e efetuar o relaxamento de sua prisão, e aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
DEFIRO EM PARTE
o pedido realizado, a fim de não estender os efeitos da decisão liminar proferida no ID nº 71475965, aos corréus
Carlos Eduardo de Oliveira Silva
e
Alexandre Benedito da Silva Pinheiro
, e estender os efeitos ao acusado
Alex Silva Ferreira
, a fim de relaxar o ato prisional, e aplicar as medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas sendo: o comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; a impossibilidade de se ausentar da Comarca; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e, a utilização, pelo paciente, de tornozeleira eletrônica.
Destaques no original.

Extrai-se, pois, das decisões acima reproduzidas, que foram considerados não preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva em relação ao paciente e ao coindiciado Alex, seja no que tange ao
fumus comissi delicti,
seja quanto ao
periculum libertatis
, considerando, para tal avaliação, os novos elementos ainda não apresentados à autoridade coatoara, que corroboram a versão dos fatos dada pelo paciente e Alex, na qual estes teriam sido chamados pela própria vítima para realizarem um serviço de avaliação imobiliária, pois exercem a função de corretores de imóveis, de modo que, no momento em que estavam realizando essa atividade, foram surpreendidos pela chegada da Polícia, que foi acionada pelo irmão da vítima Bruno.

Nesse particular, é preciso relembrar que a via do
habeas corpus
não é adequada para discussões aprofundadas acerca da autoria delitiva, tampouco se presta ao exame de provas novas que não foram submetidas ao exame do juiz condutor do processo na origem, como aconteceu neste caso, a teor do que preconiza o Enunciado 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Destarte, observa-se que o juízo de primeiro grau de jurisdição, na ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, apresentou elementos concretos que justificariam a custódia provisória para a garantia da ordem pública, pois os depoimentos até então existentes no feito originário revelavam,
a priori
, a gravidade concreta do ilícito, isso sem contar que ficou registrado que Alex tem duas ações penais em andamento a evidenciar o risco de reiteração delitiva, ou seja, em plena sintonia com a jurisprudência oriunda das câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, como se extrai do teor da decisão abaixo transcrita:

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria -
fumus comissi delicti
-, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais penais e militares que realizaram as prisões dos custodiados e também dos documentos que instruem o incidente, os quais demonstram a participação direta dos custodiados na ação criminosa, consistente no ingresso de aparelhos telefônicos em unidades prisionais e financiamento, promoção e integração de organização criminosa.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado
periculum libertatis
, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão dos crimes cometidos pelos autuados.

As vítimas foram constrangidas, com uso de grave ameaça, bem como tiveram suas liberdades restringidas, a fim de que uma dívida contraída pela vítima Bruno com a suposta pessoa por nome de MAX fosse quitada de forma desesperada pela vítima e seus familiares, justamente para conseguir que BRUNO fosse libertado pelos criminosos.

As condutas dos custodiados se mostram inadequadas e desarrazoadas, pois se valendo de agressividade e intimidação, tentaram, por meio violento, receber uma dívida da vítima com a pessoa por nome de MAX, justificando assim, a manutenção de suas prisões cautelares.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ. Vejamos.

(...)

Ademais, não obstante a natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT,
constatou-se que o custodiado
Alexandre
responde a
duas
ações penais, sendo uma na comarca de
Nova Mutum/MT
(
ação penal/código nº 90554- 3ª vara criminal
) e a outra perante a 3ª vara criminal de Cuiabá (
ação penal/código nº 320042
), bem como possui um
executivo de pena
em trâmite perante a justiça federal de Rondonópolis/MT (
PEP nº 346-09.2019.8.11.0064
). Já o custodiado
Carlos
responde a uma ação penal em trâmite no juízo da 12ª vara criminal de Cuiabá (
ação penal/código nº 480025
). Por fim, o custodiado
Alex
, responde a
duas
ações penais, sendo uma em trâmite no juízo da 2ª vara criminal de Várzea Grande/MT (código nº
529612
) e a outra perante o juízo da 6ª vara criminal de Várzea Grande/MT (código nº
444835
), ou seja, demonstram possuir inclinação à prática delitiva
e que suas liberdades colocam em risco a ordem pública, bem como a própria integridade física das vítimas.

(...)

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois o crime pelo quais foram autuados são graves e cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 312, do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO, ALEX SILVA FERREIRA, DANIEL NASCIMENTO SANTANA e CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
.
Destaques no original.

Ademais, a magistrada de primeiro grau indeferiu, no dia 18 de dezembro de 2020, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado naquela instância em favor do paciente e do coindiciado Alex, ocasião em que reafirmou as circunstâncias de fato que revelaram a gravidade da conduta na qual ambos estavam envolvidos, extraindo da narrativa das vítimas Bruno e Roberta a ocorrência de sequestro, ameaças de morte, envolvimento de um dos coindiciados com a organização criminosa do Comando Vermelho, dentre outros elementos fáticos.

Além do mais, a juíza prolatora do édito invectivado, além de ter novamente aduzido que era real a possibilidade de reiteração delitiva do coindiciado Alex com fulcro nas disposições contidas no Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – na medida em que ele responde por duas ações penais: sendo uma pelo cometimento do crime de estelionato e a outra de porte ilegal de arma de fogo –, asseverou, também, que os bons predicados do paciente – que não tem registros criminais em seu desfavor –, não eram suficientes, por si sós, para garantir a liberdade de ambos, porquanto presentes pelo menos um dos requisitos da prisão preventiva, qual seja, a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Para melhor elucidar as assertivas postas nos últimos dois parágrafos, eis o teor da decisão que menciona os nomes dos dois coindiciados:

Visto.

Tratam-se de pedidos de revogação das prisões preventivas dos autuados
ALEX SILVA FERREIRA
e
DANIEL NASCIMENTO SANTANA
, já qualificados nos autos, aos quais se atribui a prática do crime tipificado no art. 158, §3º, do CP.

O Ministério Público se manifestou contrariamente aos pleitos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatado. Decido.

A prisão preventiva tem a característica de “
rebus sic stantibus
”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.

Tal regra encontra-se positivada no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação.

Portanto, o instituto da revogação pressupõe modificação fática, pois se revoga a prisão quando seus fundamentos, existentes à época da decretação, deixam de existir.

No caso em concreto, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou as prisões preventivas dos indiciados, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP,

Primeiro
, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.

Segundo
, porque se tem como presente o
fumus boni iuris (fumus comissi delicti),
consubstanciado na existência de fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, representados nos depoimentos das vítimas e demais documentos acostados aos autos.

Com efeito, de acordo com o relatado pela vítima Bruno, devido a problemas financeiros, este contraiu um empréstimo de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil) reais com a pessoa de BENEDITO MAX GARCIA, valor este que seria pago parceladamente.

Decorridos 60 dias, o Benedito solicitou a quitação do débito, todavia, pelo fato de a vítima não possuir condições para realizar o pagamento, apresentou vários bens a ele, mas nenhum deles fosse aceito.

Diante dessa situação, por telefone, Max e sua esposa Mayara, passaram a proferir ameaças, dizendo que iriam
“... quebrar as pernas do declarante, de atingi-lo com disparos de armas de fogo; QUE, igualmente MAX ameaçou a vida de familiares do declarante, bem como de pessoas próximas, tais como o advogado HUGO CASTILHO e a esposa dele, VIVIANE CALDAS CASTILHO...”.
(grifo nosso)

Já no dia do fato “...
MAX e MAYARA estiveram na casa do declarante, levou o declarante até o escritório e disse que de qualquer forma o pagamento teria que ser feito ainda hoje
; QUE, novamente ofereceu os bens que possui para a quitação da dívida e novamente não foi aceito por MAX; QUE, MAX pegou o telefone e ligou para alguém e chamou para que fossem até sua casa para resolver a situação; QUE,
cerca de quinze a vinte minutos depois, chegaram em sua residência dois indivíduos, o primeiro trajando uma camiseta laranjada, compleição física gordo e trajava shorts, o segundo usava camiseta amarela e era magro; QUE, reviraram a casa do declarante atrás de ouro, pegaram CNH, Passaporte, do declarante e de sua esposa, foram agressivos, em tom ameaçador, sempre seguindo as ordens de MAX
; QUE, também pegaram o computador da esposa do declarante e quebraram o aparelho;
QUE, também esteve na residência do declarante a pessoa de ALEX, cujo o objetivo também era de pressionar o declarante a pagar a dívida para o MAX
;
QUE, após algum tempo pegaram o declarante, o colocaram em um VW Gol, pertencente ao irmão do declarante e o levaram para um apartamento no Edifício Jd. das Olivas, situado no Bairro Jd. Mariana, próximo ao Gran Odara Hotel, Cuiabá/MT; QUE, a esposa do declarante também foi conduzida, só que no veículo de MAYARA, seguindo todos para o referido apartamento
(...)”

Quando chegaram no referido “... apartamento novamente
sofreu diversas ameaças, tanto por parte de MAX como dos dois indivíduos a mando de MAX; QUE, inclusive um dos indivíduos de camiseta amarela se apossou de um cabo de vassoura e disse que agrediria o declarante dizendo que os trabalhos já seriam iniciados
...”.

Em “...dado momento, ROBERTA foi liberada por MAX e de posse do veículo Gol saiu na tentativa de obter os valores devidos e conseguir realizar os pagamentos; QUE, pouco tempo depois, o indivíduo de bermuda levou MAX e MAYARA do apartamento e em seguida retornou;
QUE, a mando de MAX os dois indivíduos levaram o declarante num Fiesta de cor branco até a cada do pai do declarante no Bairro Cidade Verde; QUE, já era de conhecimento do declarante que iria se encontrar com a pessoa de ALEX, pessoa que trabalha diretamente com MAX, acreditando o declarante se tratar de um gerente; QUE, ALEX esteve presente na residência juntamente com um indivíduo bastante obeso em um automóvel Pajero
...”. (GN)

Logo em seguida chegou ao local o seu irmão Gilberto, acompanhado da polícia.

Se assim é existem indícios de autoria e materialidade suficientes a indicar que os autuados estão diretamente ligados à prática do crime que ora se apura.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis),
consubstanciado na gravidade concreta da conduta, em tese perpetrada pelos autuados, que, em concurso de agentes (cerca de 06 envolvidos) e se valendo de grave ameaça contra as vítimas, as ceifaram de suas liberdades, com a clara intenção de força-las, a qualquer custo, quitar uma dívida então contraída com a pessoa de Benedito.

Diante da reprovabilidade e da gravidade concreta da conduta atribuída aos autuados, resta cristalina as suas periculosidades sociais, demonstrando que a manutenção de suas prisões é imprescindível à garantia da ordem pública, até porque, a falta de pagamento de qualquer tipo de dívida, ainda que legítima, em hipótese alguma justifica a prática de um crime desse jaez para a sua quitação, sendo repugnante a conduta atribuída aos autuados, até mesmo diante de sua hediondez, incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019
.

A propósito:

(...)

Outra questão que merece especial relevo, é a informação trazida a efeito pela vítima Bruno, de que “...MAX se dizia pertencer ao COMANDO VERMELHO...”, o que torna ainda mais grave e preocupante a situação em concreto, pois diante disso, é possível que os autuados ALEX e DANIEL também façam parte dessa estrutura voltada à prática de crimes, em proveito de uma organização criminosa, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada pela autoridade policial, o que demonstra ainda mais a imprescindibilidade da custódia cautelar dos autuados à garantia da ordem pública.

Além da gravidade do crime apurado no caso em concreto, não podemos perder de vista o risco de reiteração criminosa, pois o autuado
ALEX
é contumaz na prática de ilícitos, na medida em que ele, além deste procedimento, ainda responde outras duas ações penais, sendo uma pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e outra pela prática do crime de estelionato, o que reforça a necessidade sua prisão provisória.

Conforme o Enunciado nº. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o
“(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Grifamos)

Outrossim, que pese o autuado DANIEL não ostentar outras passagens criminais, conforme entendimento já pacificado pelo e. STJ,
“(...)
eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
(...)
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
(...)”
(HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). (grifamos)

Com efeito, beneficiar com a soltura indivíduos desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto,
INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS
formulados pelos acusados
ALEX SILVA FERREIRA
e
DANIEL NASCIMENTO SANTANA.
Destaques no original

A despeito das considerações acima reproduzidas – que precisam ser apresentadas apenas para reafirmar a posição jurisprudencial desta Corte de Justiça e evitar, ao máximo, a supressão de instância – a liminar concessiva e posteriormente estendida deve ser confirmada.

Entretanto, tal medida não decorre da análise direta dos fatos novos trazidos com a impetração, mas porque, supervenientemente, no Inquérito Policial n. 1007457-59.2020.8.11.0042 onde se apura o crime de que trata este
mandamus
, o próprio Ministério Público pediu a revogação da prisão preventiva dos coindiciados Alexandre Benedito de Almeida e Carlos Eduardo Oliveira Silva (
cujos pedidos de

extensão foram negados liminarmente nesta ação)
, tendo em vista a ausência de elementos indispensáveis à formação correta da
opinio delicti
, pedido, esse, que foi deferido nos termos do
decisum
abaixo transcrito:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva dos indiciados
Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro
e
Carlos Eduardo Oliveira Silva
, ambos qualificados nos autos.

O MP e a defesa manifestaram pelo relaxamento da prisão dos investigados (id. 47292802 e id. 47414697).

Relatado. Decido.

Compulsando os autos, verificamos que o ilustre Promotor de Justiça deixou de oferecer a denúncia, em razão de vislumbrar a ausência de elementos indispensáveis à formação correta de sua opinião delitiva, solicitando, assim, o retorno dos autos à delegacia de polícia para a realização de diligências que entende necessárias para sua conclusão, e a fim de evitar constrangimento ilegal, o Ministério Público requereu, a este juízo, o relaxamento das prisões dos investigados.

Já a defesa, postulou o relaxamento dos indiciados alegando a existência de provas novas, as quais foram apresentadas no Habeas Corpus do indiciado Daniel Nascimento, e que elas supostamente demonstrariam a ausência do crime de extorsão e de privação de liberdade. Porém, tais provas não foram juntadas nestes autos, o que impediu de serem apreciadas, por ora.

Todavia, analisando as diligências requisitadas pelo ilustre Promotor de Justiça e o prazo dado de sua conclusão, entendo que este retardo não pode ser atribuído aos indiciados que se encontram presos.

Com efeito, a permanência dos indiciados no cárcere até o encerramento dessas diligências, certamente causará prejuízos, e a fim de evitar constrangimento ilegal relaxo as prisões dos indiciados.

Posto isso,
RELAXO A PRISÃO PREVENTIVA DOS INDICIADOS ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO
e
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA.

Expeçam-se os competentes ALVARÁS DE SOLTURA se por outro motivo não estiverem presos, consignando as advertências legais.

Comunique-se a(s) vítima(s) quanto à concessão de liberdade dos indiciados.

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor dos indiciados provenientes deste feito, bem como procedam-se as anotações e baixas necessárias.

Ato contínuo,
DEFIRO
o pleito Ministerial contidos nos itens “a” a “d”, devendo os autos serem retornados à Delegacia de Polícia de origem para continuidade das diligências, expedindo o necessário, devendo ser observando o prazo fixado pelo parquet.
Destaques no original

Logo, se o Ministério Público ainda não angariou os elementos necessários para esclarecer os fatos e denunciar os indiciados do Inquérito Policial n. 1007457-59.2020.8.11.0042 – dentre eles, o paciente e o coindiciado Alex, este, beneficiado com base no art. 580 do Código de Processo Penal – é evidente que,
por ora
, os requisitos da custódia cautelar ficaram arrefecidos, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da desnecessidade da prisão de ambos, com a manutenção das decisões liminares que lhes concederam a liberdade.

E mais, colhe-se da decisão por último transcrita que os coindiciados foram libertados no âmbito do primeiro grau de jurisdição sem a imposição das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual, afigura-se necessário que essa mesma condição seja dada ao paciente deste
habeas corpus
e ao coindiciado Alex.

Ademais disso, insta frisar que em benefício dos coindiciados Alexandre Benedito de Almeida e Carlos Eduardo Oliveira Silva, cujas prisões foram revogadas no processo originário, foi manejado o
Habeas Corpus
n. 1026975-64.2020.8.11.0000 nesta instância revisora, que foi julgado extinto sem resolução de mérito por este relator no dia 13 de fevereiro do corrente ano, tendo em vista que a soltura dos pacientes dessa impetração prejudicou o exame de seu mérito.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo procedente
o pedido aviado em favor de
Daniel Nascimento Santana
; e, por consequência,
concedo
a ordem de
habeas corpus
almejada em seu favor, estendendo tal benefício ao coindiciado
Alex Silva Ferreira
,
a fim de conceder liberdade provisória para os dois e confirmar as liminares que foram deferidas neste
writ
, revogando-se, todavia, as medidas cautelares nelas impostas e ordenando que as providências decorrentes do cumprimento dessa concessão sejam tomadas no âmbito do processo originário.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente e do
coindiciado
Alex Silva Ferreira não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021